Tribunal: STF
Processo: AI 213491
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO - MOLDURA. O
extraordinário é apreciado a partir da moldura fática delineada
soberanamente pela Corte de origem. Descabe substituí-la visando a
concluir pelo enquadramento do recurso em um dos permissivos que lhe
sejam próprios.
        ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - CONFIGURAÇÃO. A
configuração de ato jurídico perfeito e acabado pressupõe a
observância irrestrita ao arcabouço normativo em vigor. Descabe
entendê-lo presente em situação na qual é glosada postura do credor,
considerada taxa de juros fixada pelo Conselho Monetário Nacional
para o financiamento rural.